Tribunal: TJBA
Processo: 8065124-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065124-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, CARLOS ALBERTO DOS REIS, RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: PATRICIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de superendividamento, cumulada com pedido de restituição de valores e tutela de urgência, ajuizada por Patrícia Brito da Silva. A decisão agravada limitou os descontos mensais de empréstimos bancários a 30% da remuneração da autora, com base no art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado e a ausência dos requisitos para a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do regime jurídico do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) às dívidas decorrentes de contratos de empréstimo consignado, com vistas à preservação do mínimo existencial, bem como a validade da antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos em folha antes da audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para permitir a repactuação de dívidas, inclusive oriundas de operações de crédito, com a finalidade de garantir o mínimo existencial.

A legislação não exclui expressamente os contratos de empréstimo consignado da sua incidência, desde que presente a boa-fé do consumidor e a demonstração da condição de superendividamento.

A limitação dos descontos encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir a subsistência do consumidor endividado.

No caso concreto, a autora comprovou a destinação de mais de 70% da renda mensal ao pagamento de empréstimos bancários, além de apresentar plano de pagamento, atendendo aos requisitos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Ausência de demonstração de periculum in mora inverso capaz de justificar a suspensão da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração do consumidor em situação de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021.”

“O regime jurídico do superendividamento aplica-se, de forma excepcional, aos contratos de empréstimo consignado, desde que demonstrada a boa-fé do consumidor e o comprometimento excessivo da sua renda.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A e 104-A; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717069-66.2022.8.07.0000; TJSP, AI 2005866-86.2022.8.26.0000; TJGO, AI 5104766-89.2023.8.09.0162; TJBA, AI 8048818-26.2023.8.05.0000; TJBA, AI 8059554-06.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8065124-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e parte recorrida
PATRÍCIA BRITO DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator